Tribunal: STJ
Processo: 5087009-95.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229101 - SC(2025/0490105-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCAS ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
.
CRIMES
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA,
CONSTRANGIMENTO ILEGAL E EXTORSÃO MAJORADA.
PRISÃO
PREVENTIVA
MANTIDA
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
EXTORSÕES COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, EMPREGO DE
VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO
PERIÓDICA REGULAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é
1.
legítima quando evidenciada a persistência de fundamentos concretos
que autorizam a custódia, nos termos do
e do
§ 1o, do
art. 312
art. 387,
CPP.
A gravidade concreta dos fatos — atuação em organização criminosa
2.
voltada à prática de extorsões com restrição de liberdade, uso de
violência e grave ameaça —, aliada à reincidência e à propensão à
reiteração delitiva, justifica a medida extrema para garantia da ordem
pública.
Inexiste ilegalidade por ausência de contemporaneidade ou de
3.
revisão periódica (art. 316, parágrafo único, do CPP), quando a
sentença reexamina a necessidade da prisão e o recurso é interposto em
lapso temporal que não evidencia desídia estatal.
Incabível a substituição por medidas cautelares diversas, por se
4.
mostrarem insuficientes diante da gravidade concreta e do risco de
reiteração delitiva.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54953672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: be494afd-0a1a-4110-a982-11da0a16b0eb

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: be494afd-0a1a-4110-a982-11da0a16b0eb

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229101 - SC(2025/0490105-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCAS ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
.
CRIMES
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA,
CONSTRANGIMENTO ILEGAL E EXTORSÃO MAJORADA.
PRISÃO
PREVENTIVA
MANTIDA
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
EXTORSÕES COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, EMPREGO DE
VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO
PERIÓDICA REGULAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é
1.
legítima quando evidenciada a persistência de fundamentos concretos
que autorizam a custódia, nos termos do
e do
§ 1o, do
art. 312
art. 387,
CPP.
A gravidade concreta dos fatos — atuação em organização criminosa
2.
voltada à prática de extorsões com restrição de liberdade, uso de
violência e grave ameaça —, aliada à reincidência e à propensão à
reiteração delitiva, justifica a medida extrema para garantia da ordem
pública.
Inexiste ilegalidade por ausência de contemporaneidade ou de
3.
revisão periódica (art. 316, parágrafo único, do CPP), quando a
sentença reexamina a necessidade da prisão e o recurso é interposto em
lapso temporal que não evidencia desídia estatal.
Incabível a substituição por medidas cautelares diversas, por se
4.
mostrarem insuficientes diante da gravidade concreta e do risco de
reiteração delitiva.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS ROBERTO
FERNANDES DOS SANTOS contra decisão que negou provimento ao recurso em
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
habeas corpus
Catarina (HC n. 5087009-95.2025.8.24.0000).
Documento eletrônico VDA54954079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:33
Código de Controle do Documento: f40bddba-3657-4142-872a-2220e6a0429b

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pelos crimes previstos no
o, § 2o, da
(organização criminosa);
do Código Penal
art. 2
Lei n. 12.850/2013
art. 146
(constrangimento ilegal);
, do Código Penal (extorsão); e
§§ 1o e
art. 158, caput
art. 158,
3o, do Código Penal (extorsão qualificada), todos em concurso material (art. 69 do CP),
tendo-lhe sido fixadas as penas de 20 anos e 12 dias de reclusão e 3 meses e 22 dias de
detenção, além de 37 dias-multa, com regime inicial fechado, e mantida a prisão
preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e na reincidência (e-STJ fls.
).
14/114
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça de Santa
habeas corpus
Catarina, alegando constrangimento ilegal na negativa de recorrer em liberdade, por
ausência de fundamentação concreta e contemporânea, possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas e desproporcionalidade da manutenção da custódia (e-STJ
fls.
).
5/9
O Tribunal
denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl.
a quo
133):
HABEAS
CORPUS.
CRIMES
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA,
CONSTRANGIMENTO ILEGAL E EXTORSÃO MAJORADA (ART. 2o, § 2o,
DA
CAPUT;
§ 1o, E
§§
LEI N. 12.850/2013; ART. 146,
ART. 158,
ART 158,
1o E 3o, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECORRER
EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. ACUSADO QUE AGUARDOU
RECLUSO O JULGAMENTO E AINDA PRESENTES OS MOTIVOS PARA
CUSTÓDIA CAUTELAR. LEGALIDADE DA PRISÃO DURANTE A
INSTRUÇÃO QUE FOI OBJETO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR, E
INCLUSIVE
CONFIRMADA
NA
INSTÂNCIA
SUPERIOR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

Na sequência, foi interposto recurso ordinário em
a esta Corte,
habeas corpus
sustentando, em síntese, a ausência de fundamentação concreta, contemporânea e
individualizada para a manutenção da prisão preventiva, a violação aos arts. 312, § 2o, do
Código de Processo Penal e 93, IX, da Constituição Federal, e requerendo o direito de
recorrer em liberdade (e-STJ fls.
).
135/141
O recurso foi desprovido pela decisão ora agravada, que assentou a
persistência dos fundamentos da preventiva mantida na sentença de
a
10/09/2025,
gravidade concreta dos fatos (atuação em organização criminosa com emprego de
violência e grave ameaça, inclusive extorsão qualificada e uso de arma de fogo), a
periculosidade do agente e a reincidência, reputando idônea a motivação da custódia e
inaplicáveis medidas cautelares diversas, bem como afastando a alegação de ausência de
revisão periódica porque o recurso foi interposto pouco tempo após a sentença (e-STJ fls.
).
158/163
Documento eletrônico VDA54954079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:33
Código de Controle do Documento: f40bddba-3657-4142-872a-2220e6a0429b

Interposto o presente agravo regimental, o agravante alega que a decisão
monocrática deixou de enfrentar pontos cruciais do constrangimento ilegal, pois a
sentença limitou-se a afirmar, de forma genérica, a permanência dos requisitos legais,
sem fatos novos ou contemporâneos, nem demonstração atualizada do periculum
, contrariando os arts. 316, parágrafo único, do CPP, 312 do CPP e 93, IX, da
libertatis
Constituição. Aduz que houve renovação automática da preventiva com repetição de
fundamentos pretéritos da conversão em agosto de 2024 e que a gravidade abstrata dos
delitos não supre a exigência de motivação idônea e contemporânea (e-STJ fls.
).
169/173
Requer o provimento do agravo regimental para conceder a liberdade ao
agravante, reconhecendo a nulidade por ausência de fundamentação idônea,
individualizada e contemporânea na sentença condenatória; alternativamente, pleiteia a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (e-STJ fl. 174).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Conforme relatado, busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva
imposta ao agravante, mantida por ocasião da prolação da sentença condenatória.
No caso, a decisão agravada encontra-se redigida nos seguintes termos (e-STJ
fls.
):
158/163
A pretensão não merece prosperar.
Conforme se extrai dos autos, a prisão preventiva do recorrente foi
expressamente mantida na sentença penal condenatória, proferida em
diante da persistência dos fundamentos invocados na decisão
10/09/2025,
originária. O acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu a gravidade
concreta dos fatos e a periculosidade do agente, destacando a atuação em
organização criminosa voltada à prática de crimes com emprego de
violência e grave ameaça, como extorsões mediante restrição de liberdade,
uso de armas de fogo e ameaças de mutilação e explosão de residências.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a gravidade
concreta dos crimes, aliada à reiteração delitiva e à estruturação da
organização criminosa, justifica a medida extrema da custódia cautelar,
especialmente quando evidenciado o risco à ordem pública e à instrução
criminal. Além disso, o recorrente ostenta condenações anteriores por tráfico
e associação para o tráfico, circunstância que evidencia a sua propensão à
reiteração delitiva.
A proposito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA
Documento eletrônico VDA54954079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:33
Código de Controle do Documento: f40bddba-3657-4142-872a-2220e6a0429b

ORDEM
PÚBLICA.
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DOS
ENTORPECENTES
APREENDIDOS.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
DESFAVORÁVEIS CONDENAÇÃO ANTERIOR POR ROUBO E
OUTROS PROCESSOS POR TRÁFICO. RECURSO EM HABEAS
CORPUS DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em habeas corpus interposto por Wilton Teixeira Coelho,
acusado de tráfico de drogas (art. 33, caput, da
e
Lei no 11.343/2006)
porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da
, contra
Lei no 10.826/2003)
acórdão que manteve a prisão preventiva. 2. A defesa alega
constrangimento ilegal por falta de fundamentação idônea na decisão
de decretação da prisão preventiva, com base apenas na gravidade
abstrata do delito, e argumenta que o recorrente possui condições
pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência
fixa e trabalho lícito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se a fundamentação utilizada
para a decretação da prisão preventiva é idônea, considerando a
gravidade concreta dos fatos e a necessidade de garantir a ordem
pública; (ii) se são favoráveis as condições pessoais do recorrente a
justificar a revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta
do crime, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas
apreendidas (48g de cocaína e petrechos relacionados ao preparo e
distribuição de entorpecentes), o que demonstra possível envolvimento
com organização criminosa dedicada ao tráfico, justificando a
necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
5. Além disso, o recorrente possui maus antecedentes, respondendo a
outros processos por tráfico de drogas e ostentando condenação
anterior por crime de roubo, o que reforça a probabilidade de
reiteração criminosa e a necessidade de manutenção da prisão.
6. A jurisprudência desta Corte e do STF é firme no sentido de que a
quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos são motivos
idôneos para a decretação da prisão preventiva, sendo as condições
pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes,
insuficientes para afastar a medida extrema quando presentes os
requisitos do
do CPP.
art. 312
7. A alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou
homogeneidade, com base em eventual regime inicial de cumprimento
de pena mais brando, não pode ser analisada nesta fase processual,
uma vez que a definição da pena e do regime de cumprimento só ocorre
após a sentença. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no RHC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
199.237/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2024,
30/10/2024.

Documento eletrônico VDA54954079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:33
Código de Controle do Documento: f40bddba-3657-4142-872a-2220e6a0429b

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO
PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. DIREITO DE RECORRER
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO.
PERICULOSIDADE
SOCIAL.
RISCO
DE
REITERAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a
decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.
2. No caso, conforme os autos, o recorrente foi condenado em primeiro
grau por se associar a múltiplos agentes na empreitada delitiva do
tráfico de drogas, destacando-se na sentença o envolvimento do
recorrente com grande quantidade e variedade de drogas, como 10g de
maconha e 1kg de cocaína. Há ainda menção às circunstâncias
pessoais do acusado, que responde a outra ação penal por organização
criminosa armada, evidenciado a periculosidade do agente e a
necessidade da custódia cautelar. Ausência de constrangimento ilegal.
Julgados do STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
196.559/CE,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
7/5/2024,
14/5/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO
"FACÇÃO LITORAL". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
AGRAVANTE
FLAGRADO
TRANSPORTANDO
92KG
DE
COCAÍNA.
INDÍCIOS
DE
PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA
DAS
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSÍVEL
INFERIR
REGIME
PRISIONAL
PELA
VIA
DO
WRIT.
CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. PRISÃO DECRETADA
LOGO APÓS O DESCOBRIMENTO DOS FATOS CRIMINOSOS.
SUBSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. APLICAÇÃO DO
DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 580
SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da
liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória,
reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em
elementos concretos, nos termos do
do CPP. Extraiu-se do
art. 312
decreto prisional fundamentação concreta e atual para a manutenção
da custódia cautelar, pois o paciente, além de possuir histórico de
crimes semelhantes, envolvendo tráfico de drogas, foi flagrado
Documento eletrônico VDA54954079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:33
Código de Controle do Documento: f40bddba-3657-4142-872a-2220e6a0429b

transportando 92kg de cocaína e foi apontado como integrante de
organização criminosa especializada no transporte de entorpecentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, registros criminais
anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais
em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são
elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo
concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar
a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da
ordem pública (RHC
Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita
100.793/RR,
Vaz, DJe.
. Precedentes.
23/10/2018)
3. Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que a
periculosidade do agente e "[a] necessidade de se interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-
se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (
PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA,
HC n. 95024/SP,
DJe
sem grifos no original), (HC n.
Rel.
20/02/2009,
371.769/BA,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
.
15/05/2017)
Precedentes.
4. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no
sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar
organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública,
quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada
no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação.
Precedentes.
5. Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para
resguardar a ordem pública. Precedentes.
6. No que concerne à alegação de violação ao princípio da
homogeneidade, no sentido de haver desproporcionalidade da prisão
em cotejo à futura pena a ser aplicada, o Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de que "trata-se de prognóstico que
somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação
penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na
estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em
caso de condenação (e consequente violação do princípio da
homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do
agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória,
com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o
que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento
constitucional" (AgRg no RHC
Rel. Ministro REYNALDO
144.385/MG,
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
.
19/04/2021)
7. A decretação da prisão preventiva logo após o descobrimento dos
fatos criminosos afasta a alegação de ausência de contemporaneidade
Documento eletrônico VDA54954079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:33
Código de Controle do Documento: f40bddba-3657-4142-872a-2220e6a0429b

da custódia cautelar, ressaltando-se que os fundamentos da prisão
supramencionados justificam a subsistência da situação de risco.
8. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a
contemporaneidade "não está necessariamente ligada à data da prática
do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a
medida cautelar" (RHC 208129 AgR, Relator(a): ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em
PROCESSO
14/02/2022,
ELETRÔNICO DJe- 031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022),
exatamente como se delineia na espécie.
9. In casu, é incabível a aplicação do
do CPP, pois as
art. 580
condições personalíssimas do paciente diferem da situação do corréu
beneficiado com a liberdade provisória, sobretudo quando considerada
a condição de foragido e o histórico criminal do agravante,
ressaltando-se que a inversão do julgado demandaria revolvimento
fático-probatório, o que é inviável na estreita via do writ.
Precedente.
10. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
852.099/SC,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
18/4/2024.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DO DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
MANTIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões
relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos (HC
Rel. Ministra
492.144/SP,
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
26/3/2019,
10/4/2019;
HC
de minha Relatoria, QUINTA TURMA, julgado em
497.684/MG,
DJe
.
4/4/2019,
9/4/2019)
2. A prisão preventiva, nos termos do
do CPP, poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da
lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado. Ademais, conforme preconiza o
§ 1o, do CPP, o
art. 387,
magistrado,
ao
proferir
sentença
condenatória,
"decidirá,
fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a
imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar".
3. No caso, o agravante foi condenado como incurso nas sanções dos
artigos 33, 34 e 35, todos da
constando dos autos
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA54954079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:33
Código de Controle do Documento: f40bddba-3657-4142-872a-2220e6a0429b

que ele e os demais acusados guardavam e tinham em depósito quase
40 quilos de drogas de naturezas diversas. Ainda, segundo
investigações da Polícia Civil, o agravante seria um dos principais
responsáveis pelo tráfico de drogas naquele município, sendo
proprietário de vários pontos de venda de entorpecentes. Assim, restou
mantida a prisão cautelar, a qual havia sido decretada para garantia
da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e do
risco de reiteração delitiva, por se tratar de acusado reincidente e
portador de maus antecedentes.
4. Com efeito, "Tendo o agravante permanecido preso durante todo o
processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade,
especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram
a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da
condenação em primeiro grau" (AgRg no HC n.
relator
742.659/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe de
).
22/8/2022.
5. Dessarte, "Estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça que a manutenção da custódia cautelar no momento da
sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu
preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação
exaustiva. Entende-se suficiente, para a satisfação do
§ 1 o,
art. 387,
do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados
os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um
primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os
requisitos legais do
do mesmo diploma (AgRg no HC
art. 312
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado
723.082/SP,
em
DJe
." (AgRg no HC n.
15/03/2022,
22/03/2022)
680.841/PR,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
relatora
21/6/2022,
DJe de
).
27/6/2022.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
170.713/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/12/2022,
22/12/2022.
A alegação de ausência de revisão da prisão nos termos do art. 316,
parágrafo único, do Código de Processo Penal, igualmente não se sustenta.
O recurso foi interposto em
pouco tempo após a prolação da
05/12/2025,
sentença, não se configurando, no ponto, qualquer ilegalidade manifesta.
Assim, ausente constrangimento ilegal, impõe-se a manutenção da custódia
cautelar, por se mostrar necessária e devidamente fundamentada, em
conformidade com os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis à espécie.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.
Como se vê, postas as razões pelas instâncias ordinárias e por esta Corte, a
crítica do agravante quanto à suposta “fundamentação genérica” e à falta de
contemporaneidade não procede.
Nos termos do
§ 1o, do CPP, a manutenção da custódia na sentença é
art. 387,
adequada quando evidenciado que persistem os motivos da prisão preventiva e quando o
acusado permaneceu preso durante toda a instrução, bastando, para a satisfação do
Documento eletrônico VDA54954079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:33
Código de Controle do Documento: f40bddba-3657-4142-872a-2220e6a0429b

comando legal, declinar que permanecem inalterados os fundamentos originários, desde
que concretos e idôneos. É exatamente o que ocorre: a gravidade concreta e o modus
imputados — atuação em organização criminosa estruturada, extorsões com
operandi
restrição de liberdade, uso de violência e grave ameaça, ameaças de mutilação e explosão
de residências — somados à reincidência e à propensão à reiteração delitiva, sustentam a
medida extrema para garantia da ordem pública.
No tocante ao
parágrafo único, do CPP, a própria decisão agravada
art. 316,
bem delimitou que a sentença, proferida em
examinou a subsistência dos
10/09/2025,
fundamentos e que o recurso foi interposto em
intervalo que não evidencia
05/12/2025,
ilegalidade manifesta, razão pela qual não há falar em ausência de revisão periódica (e-
STJ fl. 163).
Por fim, quanto ao pedido alternativo de substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas, segundo o firme entendimento desta Corte "As medidas
cautelares previstas no
do Código de Processo Penal não são adequadas quando
art. 319
a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão
preventiva" (AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão,
1.045.673/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
), mostrando-se, portanto,
11/2/2026,
20/2/2026.
incabíveis diante do cenário fático-jurídico que se colhe dos autos. Ademais, certo é que
"havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência
lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão,
por serem insuficientes". (HC
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
511.348/MG,
TURMA, julgado em
DJe
.
06/02/2020,
21/02/2020)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA54954079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:33
Código de Controle do Documento: f40bddba-3657-4142-872a-2220e6a0429b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0490105-2
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 229.101 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50218686420248240033 50870099520258240000
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LUCAS ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: SERGIO LUIZ IAROCHESKI
CORRÉU
: RENATO GARCIA RODRIGUES
CORRÉU
: DIONES NUNES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054851315841:0470@
2025/0490105-2 - RHC 229101 Petição : 2026/0007713-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 14:01:10
Código de Controle do Documento: 692B105D-B9D4-4A82-8288-1C6A3C16B524